Tribunal: TJPA
Processo: 0006729-12.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0006729-12.2018.8.14.0401

EMBARGANTE: DAYLSON DA SILVA FERREIRA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

AUTOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0006729-12.2018.814.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM (2ª Vara de Crimes Contra Criança e Adolescente)

EMBARGANTE: DAYLSON DA SILVA FERREIRA – Def. Público

EMBARGADO: ACÓRDÃO N.º 219.499

RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRÉ-QUESTIONAMENTO. MATÉRIA SUSCITADA DEVIDAMENTE ANALISADA. REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração destinam-se restritivamente a clarificar, complementar e aprimorar as decisões judiciais, de modo que a oposição do recurso se condiciona à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (art. 619, do CPP).

2. Tendo sido devidamente analisadas as alegações trazidas no recurso interposto pelo embargante, não há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada.

3. É vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública e mesmo que opostos para fins de prequestionamento, haja vista o cabimento restrito dessa espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado. Precedentes.

4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos EM CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na
30
ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias
vinte e seis de setembro e três de outubro

de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, 03 de outubro de 2022.

Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por DAYLSON DA SILVA FERREIRA, por meio do órgão da Defensoria Pública, em face do acórdão nº 219.499/2022 que, a unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso de Apelação nº 0006729-12.2018.8.14.0401.

Pugna o embargante, pelo acolhimento do presente recurso, com o fim de sanar omissão no julgado ora guerreada, alegando que deve ser reconhecido o tráfico privilegiado (previsto no § 4º, art. 33 da Lei nº 11.343/06), no seu grau máximo. Requer, também, que seja revogada a prisão preventiva do réu, argumentando que o regime semiaberto fixado na decisão é incompatível com a manutenção de sua prisão cautelar (ID nº 9280734), razão pela qual pugna para que os presentes aclaratórios sejam conhecidos e acolhidos.

Considerando tratar-se de embargos de declaração com efeito modificativo, determinei o encaminhamento do feito ao Ministério público, para manifestação.

O Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves se manifestou nos seguintes termos: “Destarte, inexistindo, na espécie, qualquer das hipóteses do art. 619 do Código de Processo Penal, este Órgão Ministerial de segundo grau pugna pela REJEIÇÃO dos presentes Embargos de Declaração” (textuais) (ID nº 9400577)

É o breve relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

De acordo com o disposto no artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Assim, esse tipo de recurso não tem por escopo anular ou revisar as decisões judiciais, muito menos fazer correção em seus fundamentos.

Na espécie, ao confrontar os pontos discutidos no v. acórdão impugnado com as razões que fundamentam os presentes embargos de declaração, verifico que razão não assiste ao embargante, tendo este relator analisado, adequadamente, a matéria questionada.

Leia-se trechos do Acórdão objurgado (ID nº 8977722), que tratam exatamente do pleito objeto dos embargos declaratórios ora analisados:

“DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006

A Defesa, subsidiariamente, pede que seja reconhecida em favor do acusado a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº. 11.343/2006. Alega que o princípio da presunção de inocência (artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal) impede sejam utilizadas ações penais em curso para o fim de afastar a aludida causa de diminuição de pena.

Não há como prosperar a tese defensiva.

Para que o réu faça jus à causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, exige-se que “seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”.

Na espécie, a Magistrada sentenciante, embora reconhecendo que o recorrente é primário e ostenta bons antecedentes, deixou de aplicar a causa de diminuição em questão, por entender que o réu se dedica a atividades criminosas. Para tanto, destacou que o réu responde a outras ações penais, conforme certidão de antecedentes de fl. 21.

De fato, ao prever uma causa de diminuição de pena para determinados agentes que praticam a conduta descrita no artigo 33, caput, e § 1º, da Lei nº 11.343/2006, o objetivo foi o de beneficiar aqueles que, por algum desvio, ingressaram pela primeira vez na seara criminosa.

Dessa forma, para que o réu faça jus ao instituto denominado como “tráfico privilegiado” e previsto no § 4º do artigo 33 do Código Penal, é necessário preencher todos os requisitos autorizadores, uma vez que são cumulativos.

A esse respeito, colaciono julgado do STJ:

“(...)

Dessarte, e como bem destacado pela Magistrada sentenciante, o recorrente responde a outras ações penais, elementos concretos que demonstram a dedicação do réu à atividade criminosa, logo, inviável o reconhecimento.

Desse modo, deve ser mantido o indeferimento da aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

(...)”

Assim, e como bem asseverou o Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves em seu judicioso parecer:

“Ressai evidente, pois, que a pretensão do Embargante não é outra, senão a de rediscutir a matéria, eis que, verdadeiramente, não se aponta nenhuma omissão, contradição ou obscuridade no julgado em tela.”

Observa-se, na verdade, que a defesa quer revisitar matéria exaustivamente analisada no acórdão embargado, o que, como se sabe, não é o fim a que se destinam os embargos de declaração.

Por outro lado, quanto a alegação de incompatibilidade da prisão preventiva com o regime semiaberto, tenho que se trata de inovação recursal, não admitida em sede de embargos de declaração, já que a matéria suscitada sequer foi objeto da apelação penal, e nem poderia ter sido, por inadequação da via eleita, nos termos do art. 30, inciso I, alínea “a” do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

Sobre o assunto, colaciono julgado desta Turma de Direito Penal

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO SIMPLES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PRESENTES PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO DELITO. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO ACOLHIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO E CONDUTA SOCIAL VALORADAS CORRETAMENTE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 23 DO TJ/PA. APLICAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

DO PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE

I. É cediço nesta Corte que o recurso de apelação não é a via adequada para pedidos deste jaez. O pleito deve ser deduzido em habeas corpus, remédio heroico de competência da Seção de Direito Penal, ex vi do art. 30, inciso I, alínea “a” do RITJ/PA; (...) (10756313, 10756313, Rel. Rômulo José Ferreira Nunes, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 16/08/2022, Publicado em 23/08/2022) destaquei

Constato, portanto, que inexiste fundamento que justifique a oposição dos presentes embargos.

Por derradeiro, pontuo que, tendo em vista que todas as questões submetidas ao crivo do contraditório desta Corte de Justiça foram enfrentadas, é desnecessária a sua reapreciação para fins de prequestionamento.

Por todo o exposto, uma vez constatado que todas as teses arguidas pelo embargante em seu recurso foram devidamente analisadas, não havendo, portanto, omissão a ser sanada, acolho o parecer ministerial e rejeito os embargos.

É o meu voto.

Belém (PA),
03
de
outubro
de 2022.

Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 06/10/2022